Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703952-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: MATHEUS SUAVINHA JAYME Despacho 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta por Matheus Suavinha Jayme, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência e declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a posse do autor, bem como dar posse no cargo público de médico, especialidade cirurgia geral – trauma (código 805). 2. Não foi apresentada contestação formal, apenas informações. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelante, Distrito Federal, para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se apenas quanto às teses subsidiárias defendidas pelo apelado nas contrarrazões (ID no 20252964, págs. 7-11). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO